Tribunal: TJSP
Processo: 2150551-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Direito a estorno de excesso de ICMS. Título executivo que determinou a realização de perícia na fase de liquidação. Exequente que pretende a apuração de valores não contemplados pelo título exequendo. Desistência do recurso pela agravante. Homologação.